Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação repetição de indébito tributário, na qual os autores requereram o reconhecimento do direito a não-incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento de adicional de férias (1/3 – um terço constitucional), bem assim como a condenação do Distrito Federal à restituição dos valores descontados a este título, desde o ano de 2005.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, o DF arguiu que embora não tenha contestado o pedido de não tributação e a devolução de eventuais valores indevidamente descontados em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário no 593.068/SC, o termo inicial para eventual restituição deve observar o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 168, I, c/c art. 156, I, ambos do CTN. Quanto à forma de correção, aduziu que deve ser aplicada a Taxa Selic.

4. As contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas indenizatórias ou que não incorporem a remuneração do servidor. Portanto, o adicional de 1/3 (um terço) de férias previsto no inciso XVII do artigo 7o da Constituição Federal possui natureza indenizatória e não incorpora a remuneração para fins de aposentadoria, razão por que não se justifica a incidência da contribuição previdenciária.
5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 25.05.2010 perante a Justiça Federal e posteriormente distribuída ao Juizado Especial do Distrito Federal. Os autores não requereram a devolução de quaisquer valores anteriores a 25.05.2005, conforme se observa da planilha juntada (ID n. 23337429). Dessa forma, não há que se falar em prescrição.
6. Quanto à correção monetária e juros, o Distrito Federal tem parcial razão. Conforme se observa da tabela juntada (ID n. 23337429/30) os valores a serem ressarcidos foram atualizados pela Selic até 20/07/2020 e homologados pelo juízo a quo. Contudo a partir da referida data a sentença determinou, in verbis: “ (...) Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA desde a data da última atualização (20/07/2020) e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870. 947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017)”.
7. Os indébitos tributários devem ser atualizados pela mesma taxa que atualiza os tributos devidos à Fazenda Pública, no caso a Taxa Selic. Portanto, a partir de 20.07.2020 deve incidir somente a Taxa Selic, que também já engloba juros de mora.
8. Recurso conhecido, prejudicial de mérito afastada, e provido em parte para que os valores a serem ressarcidos aos autores sejam atualizados a partir de 20.07.2020 pela Taxa Selic.
9. Sem custas por causa da isenção. Sem honorários por causa do provimento do recurso.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.